Tribunal: TJDFT
Processo: 0702880-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702880-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CCM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA. AGRAVADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 24359685). Homologo o pedido de desistência formulado pela Impetrante (Doc. Num. 24359685), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Extingo o Feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, julgo prejudicado o Agravo Interno (Doc. Num. 23697262) interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de liminar inicialmente formulado. Sem honorários, uma vez que incabíveis na espécie. Igualmente sem custas, tendo em vista que defiro ao Impetrante os benefícios da gratuidade de Justiça. Realizada a intimação pela forma ordinária e precluídas as vias impugnativas, dê-se baixa e arquive-se. I. Brasília - DF, 26 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador